Tribunal: STF
Processo: AI 375459
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

                    RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM
CARÁTER PROTELATÓRIO: MULTA.
1.                 Não há, no acórdão embargado, omissão a ser suprida
, nem contradição
ou obscuridade, a serem sanadas.
2.                Como nele se salientou, "o Recurso Extraordinário
 era de todo inviável,
pois não poderia submeter a esta Corte o exame de questão
 infraconstitucional, como a
relativa à decadência, em face do disposto no art. 102, III, da C.F.
 Ademais, nenhum tema
constitucional foi objeto de consideração no aresto, o que, também, o
 inviabiliza (Súmulas
282 e 356)".
3.                Embargos rejeitados. Por manifestamente
 protelatórios, aplica-se ao embargante
a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (devidamente
 corrigido), ficando
condicionada, a interposição de qualquer outro recurso, ao depósito do
 valor respectivo, tudo
nos termos do parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.